Tribunal: TJMT
Processo: 1000362-69.2024.8.11.0031
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000362-69.2024.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PEDRO DA SILVA LOPES - CPF: 039.915.913-40 (APELANTE), ADRIANA CIRELI GOMES - CPF: 258.942.708-55 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0006-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOMICÍLIO DO AUTOR – INOBSERVÂNCIA DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O indeferimento da petição inicial é medida que se impõe quando, intimada a parte para emendar a inicial, deixa de sanar vício essencial ao regular prosseguimento do feito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A ausência de comprovação idônea do domicílio do autor inviabiliza a fixação da competência territorial, sobretudo em demandas de natureza consumerista, em que se privilegia o foro do consumidor.

Inexistindo elementos suficientes a demonstrar, de forma inequívoca, a residência do demandante à época do ajuizamento da ação, impõe-se a manutenção da sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000362-69.2024.8.11.0031

APELANTE:

PEDRO DA SILVA LOPES

APELADO:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PEDRO DA SILVA LOPES
, contra sentença proferida pela MM. Juíza da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT,
Dra. Marina Dantas Pereira
, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizado em desfavor de
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, 330, I, e 485, I e IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id. 338199850), o apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, ao argumento de que restou devidamente comprovada sua residência na Comarca de Nortelândia/MT à época do ajuizamento da demanda, por meio de documentos como a Carteira de Trabalho e Previdência Social e declaração do empregador, os quais evidenciariam seu vínculo laboral e moradia na região.

Aduz que, ainda que posteriormente tenha passado a residir em outro Estado, tal circunstância não afasta a competência do juízo originário, porquanto, no momento da propositura da ação, preenchia os requisitos legais.

Defende, assim, a nulidade da extinção do feito sem resolução do mérito, pugnando pelo reconhecimento da competência territorial e regular prosseguimento da demanda.

Não foram apresentadas contrarrazões, tendo em vista a ausência de angularização da relação processual.

Parte autora dispensada do recolhimento do preparo recursal, por ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 339132879).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação interposto, na forma do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da regularidade da sentença que
indeferiu a petição inicial
e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, diante da ausência de comprovação do domicílio do autor, circunstância que inviabilizou a fixação da competência territorial do Juízo de origem.

Compulsando os autos, verifica-se que a magistrada singular oportunizou reiteradas vezes à parte autora a emenda da petição inicial, especialmente para a juntada de comprovante idôneo de residência, indispensável à aferição da competência territorial, notadamente em demandas de natureza consumerista, em que se privilegia o foro do domicílio do consumidor.

Não obstante as sucessivas intimações, a parte autora não logrou êxito em atender de forma adequada às determinações judiciais, limitando-se a apresentar documentos inconsistentes, em nome de terceiros e com endereços distintos, sem comprovação inequívoca de sua residência na Comarca de Nortelândia/MT à época do ajuizamento da ação.

Nesse contexto, revela-se escorreita a aplicação do disposto no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo o qual, não cumprida a diligência determinada para emenda da inicial, impõe-se o indeferimento da petição inicial.

A respeito do tema – e guardadas as proporções dos casos, extrai-se da jurisprudência deste Sodalício:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (BEVACIZUMABE/AVASTIN).
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. CIÊNCIA EXPRESSA DA PARTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO
NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em ação de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso ao fornecimento do medicamento Bevacizumabe (Avastin), em razão do não atendimento, pela parte autora, à determinação judicial de emenda da inicial.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se houve nulidade da sentença por ausência de intimação válida da parte autora para emendar a petição inicial; e, em caso negativo, se é legítimo o indeferimento da inicial diante da inércia no cumprimento da diligência determinada.

III. Razões de decidir

3. Consta dos autos que o Juízo de origem determinou a emenda da petição inicial para adequação aos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 566.471 (Tema de Repercussão Geral) e à Súmula Vinculante nº 61.

4. A parte autora foi regularmente intimada da determinação judicial, tendo manifestado ciência expressa nos autos, circunstância que afasta a alegação de ausência de intimação ou violação ao contraditório e à ampla defesa.

5. Apesar da ciência inequívoca, a autora deixou de cumprir a ordem de emenda no prazo assinalado, limitando-se a apresentar impugnação à contestação, sem sanar as irregularidades apontadas.

6. O descumprimento da determinação de emenda da inicial autoriza o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
.

7. A extinção do processo sem resolução do mérito, nessa hipótese, constitui consequência legal expressa, não havendo falar em afronta ao direito fundamental à saúde, permanecendo resguardada a possibilidade de ajuizamento de nova ação, desde que observados os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito são medidas legítimas quando a parte, devidamente intimada e ciente da determinação judicial, deixa de promover a emenda da inicial no prazo assinalado, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.543.172/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 7.10.2024; TJMT; AC 1003089-14.2024.8.11.0059, rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 16.4.2025.”
(N.U 1034169-16.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 19/02/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DA EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu os embargos à execução sem resolução do mérito, com base no art. 321, parágrafo único, do CPC, em razão da inércia da parte em recolher as custas processuais após o indeferimento da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo está em conformidade com o disposto no art. 321, parágrafo único, do CPC, e se a matéria relativa à gratuidade da justiça encontra-se acobertada pela preclusão temporal e consumativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 321 do CPC dispõe que, não sendo sanado o vício da inicial no prazo concedido, o juiz deve indeferi-la.

A ausência do cumprimento da providência determinado pelo juízo, após intimação regular legitima o indeferimento da inicial.

A preclusão temporal e consumativa impede a reanálise do pedido de gratuidade da justiça, pois a parte não recorreu da decisão no momento processual oportuno.

Precedentes jurisprudenciais corroboram o entendimento de que a inércia no cumprimento das determinações judiciais implica na extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É legítimo o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito quando, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, a parte permanece inerte e não realiza o recolhimento das custas processuais no prazo concedido."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 321, p.u.; CPC, art. 485, inc. I e IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1014487-17.2021.8 .11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2021.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10017121820248110088, Relator.: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 01/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2025)

“AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – COBERTURA SECURITÁRIA – FINANCIAMENTO DE IMÓVEL COM SEGURO HABITACIONAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA -LITISCONSÓRCIO ATIVO –
EMENDA DA INICIAL – INÉRCIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade dos beneficiários. A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AC: 10100626620188110003, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023)

A propósito, o indeferimento da inicial constitui medida que se impõe quando a parte, devidamente intimada, deixa de sanar vício essencial à regular constituição e desenvolvimento válido do processo, como ocorre na hipótese em exame, em que não se comprovou requisito indispensável à definição da competência territorial.

Assim, não há falar em violação aos princípios da primazia da resolução do mérito ou do acesso à justiça, porquanto foi oportunizada à parte a regularização da inicial, restando configurada a inércia processual apta a ensejar o indeferimento.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de majorar a verba honorária, ante a ausência de condenação neste sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026